Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou ao plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a conduta da apelante, de negar a autorização e custeio de internação de paciente em caráter emergencial, com fundamento em ausência do cumprimento do período de carência, gerou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro horas (24h) a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
4. A recusa injustificada em autorizar a internação em enfermaria é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A conduta do plano de saúde de recusar internação devida à paciente em caráter de urgência ou emergência sob a justificativa de carência lesa seus direitos da personalidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I, 12, V e 35-C; CF/1988, art. 5o, V e 196.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597/STJ; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv 07285903920218070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; STJ, AgInt no ARESp 1903519, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.2.2022.